Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO EM CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. REPARO. DESÍDIA. QUALIDADE. CONTROLE. OMISSÃO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. MONTADORA. FORNECEDORA. PRESENÇA DE SOLIDARIEDADE.
I - O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria finalista mitigada de forma que, a pessoa física, embora utilize o produto para suas atividades laborais, é caracterizada como consumidor para fins de aplicação da legislação consumerista.
II - A montadora do veículo é considerada fornecedora e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios apresentados no produto, juntamente com a concessionária.
III - "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).
IV - Não se adquire um veículo zero quilômetro apenas pela segurança que ele pode proporcionar, mas também pela utilidade, conforto, estilo e até status. Se o fabricante vende a imagem de que o veículo apresenta todos esses atributos, deve cumprir sua proposta, sob pena de responder pelos danos causados.
V - Considerando que o automóvel se transformou em instrumento de trabalho, e o consumidor paga preço razoável pelo conforto agregado, os defeitos de fabricação, que exigem frequência exagerada ao concessionário ou longo período de privação do bem, rendem abalo emocional no consumidor, os quais reclamam reparação.
VI - Conhecidos. Parcial provimento ao recurso do autor. Negado provimento aos recursos das rés.